Tribunal: STF
Processo: ADI 7171
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVERSÃO, EM FAVOR DA UNIÃO OU DOS ESTADOS, DOS BENS, DIREITOS E VALORES RELACIONADOS À PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI 9.613/1998. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO ROL DE DESTINATÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO PELA IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Embargos de Declaração rejeitados.